Tribunal: TJDFT
Processo: 0710117-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA.
1. O contrato firmado entre as partes está assinado pela devedora e por 2 (duas) testemunhas, o que o qualifica como título executivo extrajudicial (artigo 784, III, do CPC).
2. Nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, competia à parte devedora fazer prova da existência do fato modificativo ou extintivo do direito da parte credora.
3. Considerando que os valores em execução se referem a dívida decorrente de contrato de prestação de serviços educacionais, sujeitos à prescrição quinquenal (artigo 206, § 5o, I, do CC).
4. No caso, a dívida cobrada venceu entre abril e dezembro de 2015 e a ação de origem foi ajuizada em março de 2020, antes de transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos, de modo que é inequívoco que a pretensão executória não foi colhida pela prescrição.
5. Não há que se falar em nulidade quando a citação por edital ocorreu após diversas diligências malsucedidas com vistas à citação pessoal da executada, que se encontrava em local ignorado ou incerto (artigo 256 e seguintes do CPC).
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.